Tribunal: TJDFT
Processo: 0736091-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736091-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONDINELE RODRIGUES DA SILVA - ME, ANGELA CRISTINA CARMONA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão que indeferiu diversas medidas que tinham a finalidade de buscar ativos do devedor. O recorrente impugna a seguinte decisão: “O exequente postula diversas diligências em instituições privadas a fim de localizar bens em nome do devedor (ID 230117345). Nesse contexto, rememoro que CNSEG é mera associação civil de representação das empresas dos segmentos de seguros, previdência privada complementar aberta e vida, saúde suplementar e capitalização, mas nenhuma destas entidades é operadora ou detém a custódia de eventuais títulos atribuídos à devedora. (...) De igual, modo a SUSEP, criada pelo Decreto-lei no 73, de 21 de novembro de 1966, é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, cuja missão é estimular o desenvolvimento dos mercados de seguro, resseguro, previdência complementar aberta e capitalização, garantindo a livre concorrência, estabilidade e o respeito ao consumidor. Desse modo, denota-se que referido órgão não se prestam a fornecer informações acerca de eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição. (...) No tocante a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC constitui autarquia responsável por supervisionar e fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar no Brasil. Conquanto haja a possibilidade de resgate do montante aplicado em previdência complementar, a jurisprudência do TJDFT caminha no sentido de que tal fato não desnatura o caráter alimentar do saldo eventualmente existente. Nada obstante, compulsando os autos, verifico que a parte agravante não apresentou quaisquer indícios de que haveria aplicação superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos (art. 833, inciso IV, do CPC) da parte devedora como complementação de sua aposentadoria, ou para guarnecer eventuais herdeiros/beneficiários, a indicar, por conseguinte, a inutilidade da medida postulada. (...) Inexistindo quaisquer indícios de que a parte executada ostenta previdência complementar, ou que haja saldo superior a 50 salários-mínimos, ou, ainda, que desvirtue eventual aplicação, não prospera a postulação genérica de referida consulta. Quanto à expedição de ofício à CVM, CETIP e/ou BM&amp;F Bovespa. Cabe esclarecer que, por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, foi desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, em 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BANCENJUD, sucedendo-o. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o BACENJUD, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Dessa maneira, o SISBAJUD inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 (Bovespa); as que negociam seguros privados e previdência complementar (SUSEP, PREVIC e CNSEG); as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos e a SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, bem como “outras instituições que vierem a ser abrangidas com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”, que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução n. 4.656/18 do CMN. Por sua vez, a expedição de ofício à Receita Federal ou Secretaria de Fazenda Paulista (Nota Fiscal) para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal medida inócua, sem efetividade, em razão dos valores irrisórios lá encontrados, conforme ementas abaixo colacionadas: (...) Quanto a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), conforme o Banco Central, registra as relações entre clientes e instituições financeiras autorizadas. Esse cadastro informa a data de início e término do relacionamento com as instituições, mas não fornece dados sobre valores ou movimentações financeiras, nem realiza bloqueios de ativos. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, o que pode ser obtido por meio de pesquisa com o uso do Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS - BACEN. A consulta ao CCS visa identificar em quais instituições uma pessoa possui ou possuía relacionamento, sem revelar valores ou movimentações financeiras. Essas informações são pessoais e protegidas por sigilo bancário, cujo acesso só pode ser autorizado para investigação penal, conforme a Lei Complementar n.o 105/2001. Além disso, a consulta ao CCS não tem utilidade prática para efetivar constrições patrimoniais. (...) Indefiro, portanto, a realização de tais medidas." Em suas razões, o agravante argumenta que o envio de ofício à SUSEP e CNseg constitui medida extraordinária cabível quando a execução não possui outros meios para localização de bens aptos à quitação do débito. Sustenta que somente com a cooperação do judiciário é possível acessar informações protegidas e sigilosas dos devedores. Alega que a pesquisa via SISBAJUD não abarca adequadamente as entidades de seguridade e que os fundos de previdência privada não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, possuindo natureza de investimento passível de resgate. Cita jurisprudência do próprio TJDFT que admite tal medida quando esgotados os meios tradicionais de busca. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para determinar a expedição de ofícios à SUSEP e ao CNseg. Preparo comprovado em dobro (ID 75897552). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP e ao CNseg para localização de bens penhoráveis quando esgotados os meios tradicionais de busca em processo de execução. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é autarquia federal, que atua na fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Por sua vez, a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) é a entidade representativa das empresas que operam nos mercados regulados pela SUSEP. Todas as aplicações financeiras mantidas em instituições fiscalizadas por esses órgãos - incluindo seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradoras - encontram-se ao alcance do sistema SISBAJUD, ferramenta disponível ao juízo executivo para localização e bloqueio de ativos. Isso porque tais instituições, embora especializadas, integram o Sistema Financeiro Nacional e estão obrigatoriamente conectadas ao referido sistema de busca patrimonial. No entanto, consoante se observa dos autos na origem, o referido sistema já foi utilizado, inclusive de forma reiterada, sem resultado frutífero. Assim, constatada a ineficácia da medida no caso, e não havendo indícios da existência de novos ativos capazes de saldar o débito, não há motivos de expedição de ofício junto a SUSEP ou CNseg. Ademais, no tocante à previdência privada, essa possui natureza alimentar, visto que tem por escopo garantir a subsistência do participante e de seu núcleo familiar complementando os proventos de aposentadoria, motivo pelo qual é impenhorável, consoante inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Logo, é inócua a remessa dos ofícios requeridos, visto que, além da pesquisa pleiteada já ter sido realizada via SISBAJUD, a medida é inadequada à constrição de valores para saldar o débito, tendo em vista a impenhorabilidade das verbas de previdência complementar. Nesse sentido, assim manifestou-se esta 4a Turma: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVIC PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. MATÉRIA PRECLUSA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. III. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. IV. Indeferido o pedido de ofício a FINTECHS mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973606, 0738965-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.)” A uma análise perfunctória, não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso, considerando a inefetividade das medidas pleiteadas para a satisfação do crédito. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j